Tribunal: TJMT
Processo: 1022302-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022302-28.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: JUSCELINO LIMA FERNANDES;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por Juscelino Lima Fernandes contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Município de Cuiabá, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que “o Sr. Oficial de Justiça informa que o devedor não foi citado, tendo em vista que foi informado pelos porteiros que o mesmo se encontra em viagem para o Estado de São Paulo, mesmo assim, foi requerida e deferida a citação por edital que, por lógico, é nula, pois não foram esgotados, sequer minimamente, os meios ordinários para localização do devedor”.
Assevera que “a citação ficta é medida excepcional e, por isso, demanda sempre a pesquisa pelos meios ordinários de localização daquele que ocupa polo passivo [...], o que não se verificou nos autos, providência que inclusive competia ser requerida pele Exequente”.
Afiança que “tendo em vista o não preenchimento dos requisitos para a citação ficta, deparamo-nos com a nulidade da citação e dos demais atos praticados posteriormente”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da execução fiscal.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso, o excipiente sustentou a nulidade da citação efetivada via edital.
Pois bem. Dispõe o artigo 238, do Código de Processo Civil, que ‘Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual’. A inobservância das formalidades legais quanto ao ato de citação é objeto de nulidade nos termos do artigo 280, do Código de Processo Civil.
Em sede de execução fiscal, a citação pode ser feita pelo correio, por oficial de Justiça ou por edital, consoante dispõe o artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980
[...]
Conforme se depreende do referido dispositivo, de regra, a citação do executado deve ser feita pelo correio com aviso de recepção. Excepciona a regra do inciso I, parte final, quando faculta à Fazenda Pública requerer a citação por outra forma (por oficial de Justiça ou por edital).
No entanto, a citação por edital prevista no inciso III do artigo 8o, da Lei n. 6.830/80 é cabível quando restar frustradas as demais modalidades de citação, em virtude de ser desconhecido, ignorado, incerto ou inacessível o lugar onde se encontrar o executado, nos termos do artigo 256, do Código de Processo Civil.
Desse modo, resta evidente que a citação por edital, no caso de execução fiscal, far-se-á somente após exauridos todos os meios possíveis empreendidos para localizar o devedor, dentre os quais a citação por oficial de Justiça e pessoal, nos moldes preceituados pelo artigo 8o e incisos da Lei no. 6.830/80.
É esse o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula n. 414.
[...]
Com efeito, infere-se dos autos que houve a expedição de carta registrada com aviso de recebimento, sendo devolvida com a informação de ‘Recusado’ (fl. 09-v).
Em seguida, houve a tentativa de citação por Oficial de Justiça. Ocorre que o Oficial de Justiça certificou que não foi possível efetivar a citação, informando que a parte executada não foi localizada no endereço indicado no mandado (fls. 12 e17).
Desse modo, em virtude de ser desconhecido, ignorado, incerto ou inacessível o lugar onde se encontra a parte executada, a parte exequente requereu a citação daquela por edital (fl. 18).
Vê-se, portanto, que a citação por edital da parte executada não foi prematura, pois foram esgotados todos os meios possíveis empreendidos para a sua localização, tanto que a parte exequente demonstrou nos autos que realizou diligências na busca do devedor, a fim de possibilitar sua citação pessoal. Assim, diante da negativa da citação por Oficial de Justiça, o exequente postulou pela citação por edital.
Diante do exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade interposta.
Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por serem incabíveis em caso de rejeição de pré-executividade.
Intime-se pessoalmente a parte exequente (art. 25, da Lei n. 6.830/80) para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.
Cumpra-se. [...]. (Id. 63909981, fls. 1/3).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 1o de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator